Tribunal: TJES
Processo: 5001075-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001075-25.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001075-25.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

C
onforme relatado, c
uidam-se de embargos de declaração opostos p
el
o
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face do v. acórdão de
id. 3400868
que
negou
provimento ao recurso de apelação
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Irresignado, o embargante aduz
que houve omissão no julgado quanto ao arbitramento os honorários recursais, em razão do improvimento do recurso de apelação interposto pela embargada
.

Intimada
para apresentar
contrarrazões,
a embargada pugnou pelo improvimento do recurso
.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Tendo isto em mente, verifico que assiste razão ao recorrente,
na medida em que, em que pese tenha sido negado provimento ao apelo da embargada, o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários recursais, conforme determina
o
artigo 85, §11
do
Código de Processo Civil.

Assim,
ao julgar recurso,
o Tribunal deverá
majorar os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado,
lembrando que
“
s
ó caberá majoração dos honorários na hipótese de o recurso ser integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido”
.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573).

D
este modo, a verba honorária fixada na r. sentença recorrida deve ser majorada para 12% do valor da execução.

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração
o
postos,
dando-lhes provimento,
com efeitos infringentes, para majorar a verba honorária sucumbencial para 12% do valor da execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –
HORÁRIOS RECURSAIS –
RECURSO
P
ROVIDO.

1 —
O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para

2 -
A
o julgar recurso,
o Tribunal deverá
majorar os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado,
lembrando que

“só caberá majoração dos honorários na hipótese de o recurso ser integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido”.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573).

3 -
A
ssiste razão ao recorrente,
na medida em que, em que pese tenha sido negado provimento ao apelo da embargada, o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários recursais, conforme determina o
artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil.

4
-
Recurso provido.
Verba honorária majorada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.